Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-77.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001430-77.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON DOUGLAS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), alyson delmiro de araujo (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DELMIRO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.846.951-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
1. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão evidenciadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante do réu, corroborados que estão pelos documentos coligidos ao feito e pelas próprias peculiaridades do caso concreto, inviabilizando-se assim o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para porte de drogas para consumo pessoal;

2.

Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

No caso concreto,
inviável a modificação
para a fração máxima de 2/3 (dois terços) da
especial diminutiva do
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando
há fundamentação para a incidência de patamar inferior à máxima abstratamente prevista para essa benesse, tendo em vista a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0001430-77.2020.8.11.0042, na qual julgou
procedente
a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ainda,
em relação ao codenunciado
Alysson Delmiro de Araújo
, foi realizado o
desmembramento do processo, gerando a Ação Penal no. 1000638-04.2023.8.11.0042, na qual foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório por encontrar-se foragido.

Irresignado, pugna o apelante, em razões recursais apresentadas no ID 179700331 e subscritas pela i. Defensoria Pública, pela
desclassificação
de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente,
requer
a
aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena

prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ante a desproporcionalidade do coeficiente intermediário frente às singularidades do caso em apreço.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 179700333, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 190488651, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
21 de outubro de 2019
, às 22h50, os denunciados
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
e
ALYSSON DELMIRO DE ARAÚJO

transportavam
, para fins de tráfico,
01 (uma) porção de cocaína
, com massa total de
109,66g (cento e nove gramas e sessenta e seis centigramas)
, em desacordo com determinação legal ou regular.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Araés, quando visualizaram os increpados agindo de forma suspeita, em uma Honda Biz, motivo pelo qual iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem. Durante busca pessoal foi encontrada no bolso de
MAYCON DOUGLAS
a citada porção de cocaína, ao passo que com
Alysso
n apreendido o valor de quarenta e cinco reais em notas trocadas. Na sequência, a guarnição deslocou-se até a frente da residência dos suspeitos e visualizou um indivíduo, identificado como
Marcos Gerliel Pereira de Santana
, que, ao perceber a aproximação dos agentes de segurança pública, tentou fugir, sem êxito. [Denúncia, ID 179695361, p. 8-10].

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I.

DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO

Como primeira vertente recursal, o ora recorrente anela a
desclassificação
da conduta a si imputada para a figura prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06, amparado pela tese de ausência de provas quanto à destinação comercial das substâncias apreendidas.

Nesse ponto, malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que o pleito pela desclassificação para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal
não merece prosperar
.

A princípio, registro que a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 179695361, p. 13); pelo boletim de ocorrência (ID 179695361, p. 15-17), pelo termo de exibição e apreensão (ID 179695361, p. 23); pelo Laudo Pericial no. 3.14.2019.61187-01 (ID 179695361, p. 25-27), o qual atestou corresponder o material apreendido na posse do réu à
cocaína
, substância cujo uso, porte e comercialização são proibidos no Brasil, a teor da RDC n. 13/10, que regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que recai com segurança sobre o réu, por força do conjunto probatório angariado.

Nesse sentido, extraem-se do caderno processual o auto de prisão em flagrante delito de
MAYCON DOUGLAS
(ID 179695361, p. 13) e os depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Ouvidos como testemunhas
perante a autoridade judiciária
, os policiais militares
Alexandre Santos
e
Jorge Fernandes dos Reis
mantiveram-se
coerentes
em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que foram os responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante de
MAYCON DOUGLAS e do coacusado ALYSSON
, abordados em uma motocicleta, durante patrulhamento ostensivo em região de intensa prática de narcotráfico.

Os testemunhantes discorreram que os suspeitos passaram pela viatura policial em uma Honda Biz, momento em que demonstraram elevado grau de nervosismo, acelerando bruscamente o veículo. Diante desse cenário, foi realizado o acompanhamento e abordagem dos dois indivíduos e apreendido o material ilícito. O
PM Alexandre
recordou-se que com o condutor da moto foi localizada a porção de substâncias entorpecente; e, assim, ambos encaminhados à delegacia, destacando que os dois permaneceram em silêncio quando a droga foi aprendida pela guarnição. Por fim, o
PM Jorge
, acrescentou que durante o trajeto à delegacia, por coincidência, passaram próximo à casa dos acusados, localidade conhecida como ponto de comércio espúrio, oportunidade em que um outro suspeito foragiu. [Mídias, ID 179700235 e ID 179700301].

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela abordagem do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
MAYCON DOUGLAS
mudou a versão prestada extrajudicialmente (ID 179695361, p. 29-30)
, na qual havia negado a propriedade da porção de cocaína e a prática da narcotraficância e dito que os policiais tinham encontrado a droga em um cesto de lixo; aduzindo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
que, no fatídico dia, estava na companhia de
Alysson
e ambos tinham acabado de sair do trabalho, acrescentando que possuía o valor de duzentos reais, dos quais abasteceu a moto com cinquenta reais e o restante, juntou com outros R$150,00 do amigo e adquiriram o entorpecente. Confirmou que os policiais lhe abordaram, destacando que estava sob efeito de droga, apresentando-se como mero usuário de entorpecentes e arguindo que a porção encontrada em sua posse (pouco mais de cem gramas), no momento do flagrante, destinava-se apenas a seu próprio consumo e do amigo de infância (Alysson). [Mídias, ID 179700298].

Todavia, ao cotejar a negativa de autoria sustentada pelo réu com as demais provas obtidas nos autos, entendo que, ao contrário do arguido pela i. Defesa, encontram-se presentes provas suficientes de
materialidade e autoria delitivas
quanto ao delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Isso porque, a partir do idôneo depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo, respaldado pela
natureza e quantidade
do entorpecente apreendido na posse de
MAYCON,
entendo que a narrativa ofertada pelo réu

se reveste de
fragilidade
, não sendo suficiente para lançar dúvida sobre a certeza probatória extraída das demais provas constantes nos autos.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
MAYCON DOUGLAS
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas – abordado, em via pública, conduzindo uma motocicleta, durante patrulhamento ostensivo, transportando uma porção de cocaína (109,66g), em localidade conhecida como ponto de comércio espúrio – não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Ainda, convém destacar, na presente hipótese, que no cenário do crime foi apreendida
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 109,66g (cento e nove gramas e sessenta e seis centigramas)
, de modo que, além da
natureza da droga, de altíssima potencialidade lesiva
, a
quantidade tampouco pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa do apelante em sustentar a tese de que possuía a droga tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
transportava
substância tóxica com o
intuito de difusão ilícita
.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II
–
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Argumenta a Defesa do apelante que a imposição da fração intermediária de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base do recorrente
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e na segunda etapa penal, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, foi mantido o referido patamar na fase dosimétrica intermediária, em fiel observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosagem da pena,

assim procedeu o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga,
na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de entorpecente
apreendida nestes autos, a saber:
109g
de
COCAÍNA
,
somente
na 3a fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n.o 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(...)

Terceira fase
:

Sobre a aplicação do redutor do §4a do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Posterior a isso, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022).

Assim, embora o condenado responda outras ações penais e inquérito em andamento, não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. [...]”
– Sentença, ID 179700318, p. 10-13.

Após detida análise dos autos,
concluo que a razão não assiste à defesa
!

De proêmio, verifico que na posse de
MAYCON DOUGLAS
foi
encontrada significativa quantidade de entorpecente
–
109,66g (cento e nove gramas e sessenta e seis centigramas) de COCAÍNA
, substância de alto poder nocivo.

Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, em sentença,
o juízo
a quo

considerou a natureza e a quantidade de droga apenas para
eleger a
fração intermediária
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em consonância com entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo
, a natureza e a quantidade de droga, embora não seja suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pode repercutir na fração correspondente, e, no caso, o magistrado sentenciante utilizou a quantidade da droga para a incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade),
quantum
proporcional e suficiente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do
quantum
da figura do tráfico privilegiado em benefício do réu
MAYCON DOUGLAS.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001430-77.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024